Tribunal: TJMT
Processo: 1003928-47.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003928-47.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SABRINA BARROSO BENTO - CPF: 043.678.012-76 (RECORRENTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0013-89 (RECORRIDO), WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA - CNPJ: 25.634.569/0001-30 (RECORRIDO), JOCIMAR MOREIRA SILVA - CPF: 873.930.507-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1003928-47.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1003928-47.2023.8.11.0003

Recorrente:
Sabrina Barroso Bento

Recorridas:

Expresso São Luiz Ltda. e Rápido Federal Viação Limitada

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE TERRESTRE – ATRASO DE VIAGEM – COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
ATRASO DEVIDO A ACIDENTE QUE INTERDITOU RODOVIA -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1003928-47.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1003928-47.2023.8.11.0003

Recorrente:
Sabrina Barroso Bento

Recorridas:

Expresso São Luiz Ltda. e Rápido Federal Viação Limitada

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Sabrina Barroso Bento
.

Ação:
de Indenização Por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 186967256)
:
defendeu que a situação experimentada transcende o mero dissabor. Requer a reforma da sentença com a condenação das recorridas ao pagamento dos danos morais e materiais causados.

Contrarrazões
(Id. 186967258):

a recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1003928-47.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1003928-47.2023.8.11.0003

Recorrente:
Sabrina Barroso Bento

Recorridas:

Expresso São Luiz Ltda. e Rápido Federal Viação Limitada

VOTO

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não
comporta provimento
.

O conjunto fático revela que a recorrente adquiriu duas passagens de ônibus, sendo primeiro trecho junto
à
viação
Expresso São Luiz Ltda
. partindo de Rondonópolis/MT com destino a Brasília/DF no dia 27/01/202,3 com horário de embargue previsto
para 23h00
.

O segundo trecho junto
à
viação
Rápido Federal Viação Limitada
de Brasília/DF com destino a Paracatu/MG para o dia 28/01/2023 com embargue às 18h30.

Alega que ao chegar ao terminal da rodoviária de Rondonópolis foi surpreendida com a informação que o ônibus da viação
Expresso São Luiz Ltda
, estava atrasado e sem previsão para chegar.

Quando por fim o ônibus chegou à rodoviária, já havia passado cerca de
três horas
.

Aduz que devido ao atraso para que não perdesse a conexão em Brasília/DF solicitou a remarcação da passagem do segundo trecho, todavia lhe foi cobrado uma taxa
devido à
remarcação.

Diante dos transtornos suportados,
buscou na via judicial, a reparação moral e material.

Com efeito, ao longo da instrução processual, a viação São Luiz
comprovou
ausência de ato ilícito e que o atraso se deu em decorrência de um acidente entre duas carretas,
que interditou
os dois lados da rodovia, conforme provas apresentadas nos autos.

Desta feita, a
recorrida logrou
êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditiv
o
, modificativ
o
ou extintiv
o
do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, destaco que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a reparação.

Nesse sentido colaciono o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA VIAGEM. ÔNIBUS INTERMUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. ATRASO DE MENOS DE TRÊS HORAS PARA EMBARQUE. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. 2. Em casos tais, esta e. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando o atraso for superior a 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos a eventos profissionais ou sociais relacionados ao contratempo. 3. No caso, não restou comprovada nenhuma situação excepcional capaz de causar abalo à honra e à moral da recorrente. 4. Além disso, ainda que acompanhada de crianças, não comprovou negativa de suporte e local para aguardar, filmando sempre a frente do ônibus. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1006735-17.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 03/12/2022)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA VIAGEM. ÔNIBUS INTERMUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. ATRASO DE TRÊS HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. NEGATIVA DE REEMBOLSO DOS VALORES. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. 2. Em casos tais, esta e. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando o atraso for superior a 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos a eventos profissionais ou sociais relacionados ao contratempo. 3. No caso, não restou comprovada nenhuma situação excepcional capaz de causar abalo à honra e à moral do recorrente. 4. Além disso, ainda que a empresa tivesse disponibilizado um lugar no ônibus da outra empresa de transporte, com saída prevista às 02h, o horário de chegada seria o mesmo da empresa recorrida. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000268-02.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 26/11/2022)

Portanto, a improcedência dos pleitos da recorrente é medida que se impõe, tendo em vista ser incabível a condenação das empresas recorridas à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024